Tribunal: TJDFT
Processo: 0701469-49.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. DPVAT. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INOBSERVÂNCIA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC.
1. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).
2. O pagamento das custas processuais deve ocorrer no ato da distribuição do processo ou após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. A inobservância da determinação para pagamento das custas iniciais impõe o cancelamento da distribuição do feito (CPC, art. 290).
3. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
4. Para tanto, a parte deve requerê-la, atribuindo-se ao §3o do art. 99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
5. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Precedentes deste Tribunal.
6. Em regra, o benefício de gratuidade de justiça tem efeitos ex nunc, motivo pelo qual não retroage para alcançar a condenação de pagamento das verbas de sucumbência determinada na sentença.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.